Tribunal: TJMT
Processo: 0018958-84.2007.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018958-84.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 284.582.221-91 (APELADO), SIMONE MARIA VALLE BARBOSA DOS ANJOS - CPF: 062.116.901-34 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - CPF: 022.637.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO
DO
BRASIL
–

DESLIGAMENTO – RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA –
PRELIMINAR
–
PRESCRIÇÃO – REJEITADA
–
MÉRITO
– CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA – APLICAÇÃO DE ÍNDICES DO PERÍODO – SÚMULA 289 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a prescrição quinquenal, prevista na Súmula nº 291/STJ, incide, por analogia, na pretensão de recebimento de diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição de reserva de poupança. II - Segundo o princípio de da actio nata, adotada pelo artigo 189 do Código Civil, a prescrição começa a correr quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências. No caso do desligamento do Plano de Previdência Privada, o termo inicial é a data em que foi realizado o resgate da reserva de poupança, momento a partir do qual a parte teve ciência da restituição a menor”.
(TJ-DF 20160111088620 DF 0031072-74.2016.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 07/03/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação no DJE: 13/03/2018).

Os valores resgatados pelos participantes de plano de benefícios de previdência privada devem ser corrigidos de acordo com índices de correção monetária que reflitam a real inflação ocorrida no período, ainda que o estatuto da entidade estabeleça critério de reajuste diverso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018958-84.2007.8.11.0041

APELANTE:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADA:

MÁRCIA CARVALHO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes,
lançada nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada por
MÁRCIA CARVALHO DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais,
para o fim de condenar a requerida ao pagamento das contribuições vertidas pela autora com a incidência dos juros remuneratórios até a data do desligamento da participante do plano de benefícios, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do CPC).

Em suas razões recursais o apelante suscita preliminar de prescrição, ao fundamento de que se passaram mais de 05 (cinco) anos entre o desligamento e o ingresso da presente ação.

No mérito, alega a impossibilidade de incidência de correção monetária diversa da prevista no estatuto e regulamento da PREVI, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, com a consequente, improcedência dos pedidos.

Não há contrarrazões, consoante certificado no Id 66842044.

Preparo recolhido no Id 66842038.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MÁRCIA CARVALHO DE SOUZA
ajuizou ação ordinária de cobrança em face da
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
,
objetivando o recebimento das correções das quantias aplicadas referente às contribuições vertidas em favor da requerida.

Sustenta a autora que contribuiu com a caixa de previdência de
24/09/1981 a 01/09/2002
, sendo que ao ser dispensada do emprego, requereu o saque de suas reservas, que foi realizado em 20/09/2002.

Diante do levantamento, verificou que suas reservas não foram corrigidas adequadamente nos meses de janeiro/1989, fevereiro/1989, março/1990, abril/1990 e fevereiro/1991, razão pela qual propôs a presente demanda, com o fim de condenar a requerida ao pagamento das diferenças monetárias correspondente ao saldo de contribuições devolvidas, pelo índice IPC dos meses indicados.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente a pretensão autoral, contra a qual insurge-se a apelante, arguindo em sede de preliminar a ocorrência da prescrição quinquenal, ao fundamento de que se passaram mais de 05 (cinco) anos entre o desligamento e o ingresso da presente ação.

No mérito, alega a impossibilidade de incidência de correção monetária diversa da prevista no estatuto e regulamento da PREVI, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, com a consequente, improcedência dos pedidos.

Pois bem. Inicialmente. No que pertine a preliminar suscitada, a
Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos".

Em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a prescrição quinquenal, prevista na Súmula 291/STJ, incide, por analogia, na pretensão de recebimento de diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição de reserva de poupança, confira:

“RECURSO REPETITIVO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.

RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA DO STJ/291. APLICAÇÃO ANALÓGICA.
A
prescrição
quinquenal prevista na
Súmula do STJ/291 incide não apenas na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário. Recurso Especial provido”
(STJ - REsp 1.111.973/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 09/09/2009, DJe 06/11/2009)

Segundo o princípio da
actio nata
, adotada pelo artigo 189 do Código Civil, a prescrição começa a correr quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências.

Desse modo, o termo inicial de contagem do prazo prescricional no caso em exame é a data em que foi realizado o resgate dos depósitos, ou seja, a data do efetivo pagamento decorrente do desligamento da autora da PREVI, realizado em
20/09/2002
(Id
66840535)
, pois, a partir desse momento, tinha meios de verificar o recebimento a menor das contribuições que verteu e a ausência de pagamento das cotas patronais, bem como da correção monetária, inclusive expurgos inflacionários, e juros remuneratórios.

Assim sendo, considerando que a ação foi proposta em
19/09/2007
(Id
66840451)
, não há falar em
reconhecimento da prescrição quinquenal.

Logo,
rejeit
o a preliminar.

Passo a análise das questões de fundo da presente ação.

A inconformidade recursal da recorrente cinge-se em relação aos índices de expurgos inflacionários aplicados na sentença de primeiro grau, aduzindo
a impossibilidade de incidência de correção monetária diversa da prevista no estatuto e regulamento da PREVI.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque os índices propostos pela Caixa de Previdência dos funcionários do
Banco
do
Brasil
– PREVI, ora apelante, contemplam a aplicação de indexadores que não refletem as perdas inflacionárias sofridas ao longo do período de contribuição, acarretando enriquecimento injustificado da entidade previdenciária a devolução de quantia defasada.

Compulsando os autos, resta incontroverso que a
correção

monetária
estipulada pelo Estatuto acarreta situação de desvantagem exagerada para os associados que se retiram do plano, infringindo, assim, as normas do
CDC
(art. 6º e 51), bem como a Súmula 321 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; “

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que:

(...)

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”

“Súmula 321 – O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou sua jurisprudência, inclusive com a edição da Súmula 289, considerando devida a
correção

monetária
pelos índices que melhor reflitam a inflação do período, senão vejamos:

“Súmula 289 – A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de
correção monetária
plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.”

A propósito, a questão posta foi muito bem dirimida pelo juiz sentenciante, consoante apura-se do seguinte trecho:

“(...)
Com efeito, a prova documental demonstra e a argumentação exposta pela autora também confirma que, de fato, não incidiu a correção monetária plena sobre a reserva de poupança naqueles períodos por ele indicados na exordial (janeiro/1989; fevereiro/1989, março/1990; abril/1990 e fevereiro/1991). Tal situação, de fato, implica enriquecimento sem causa em favor do Requerido, uma vez que a atualização monetária simplesmente recompõe a força do capital afetado pelos efeitos da depreciação da moeda durante determinado período.

Considerando que a correção não representa um aumento no valor devido, mas sim a função de evitar a perda de valor pela desvalorização da moeda, não há que se falar que a correção monetária constitua um acessório, um ‘’plus’’, mas sim o valor principal.

Nesse passo, quanto a pretensão inicial do autor, entendo que assiste razão suas alegações, pois há previsão para restituição da reserva de poupança devidamente atualizada, bem como há posicionamento de que esta correção seja feita da forma mais ampla possível, sob pena de submeter o associado/requerente a injustificado prejuízo, subtraindo-lhe o direito à plena atualização monetária e, ainda, enriquecendo sem causa a instituição de seguridade requerida.

Assim, a meu ver, deve a reserva de poupança acompanhar, de forma plena, o histórico inflacionário existente na economia do país durante a vigência do contrato de adesão do autor, conforme acima dito.

(...)

Desta feita, cabe à requerida recompor o patrimônio da autora em referência aos expurgos inflacionários em relação aos anos de 1989 a 1991, aplicando-se as correções indicadas na exordial, que se trata de atualização nos percentuais de 42,72% referente ao mês de janeiro de 1989, de 10,14% referente ao mês de fevereiro de 1989, de 84,32% referente ao mês de março de 1990, de 44,80% referente ao mês de abril de 1990 e de 21,87% referente ao mês de fevereiro de 1991, deduzindo-se os percentuais utilizados pela ré, a fim de refletir a real desvalorização da moeda à época (...)”

(Id
66842025)

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência hodierna, inclusive desta Corte:

“AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI – RESERVA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES APLICÁVEIS – REAL DESVALORIZAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O sobrestamento pleiteado somente se aplica às demandas que versam sobre expurgos inflacionários em caderneta de poupança. In casu, a controvérsia estabeleceu-se em torno da atualização monetária das contribuições resgatadas quando do desligamento do plano de previdência privada, matéria infraconstitucional que não em encaixa na repercussão geral reconhecida pelo STF. Portanto, descabida a suspensão do curso do feito principal. Para a correção dos valores que compõe o fundo de reserva de aposentadoria, deve ser determinada a incidência dos indexadores que melhor refletiram a perda inflacionária no período contratual.
A atualização monetária deve compreender os expurgos inflacionários, a serem calculados conforme os índices recomendados pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 289 do STJ
”
(TJ-MT – AGR: 00210331020168110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/04/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/04/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DE FUNDO COM BASE NO INCISO III DO § 3º DO ARTIGO 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO AFASTADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA A PREFACIAL DE SENTENÇA ULTRA PETITA.
RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS ÀS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. SÚMULA 289 DO STJ.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. No que toca à preliminar de nulidade da sentença pela omissão quanto ao enfrentamento da preliminar de prescrição arguida na peça contestatória, constata-se que, de fato, o Juízo de Origem não enfrentou o pleito de aplicação da prescrição quinquenal ao caso, configurando a nulidade da sentença citra petita. Assim, constatada a omissão da sentença em relação ao pedido em questão, impõe-se o reconhecimento da nulidade, bem como o julgamento imediato pelo artigo 1.013, § 3º, inciso III, do CPC. Nas ações em que o pleito versa sobre a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, por se tratarem de prestações continuadas, a prescrição ocorre somente quanto às parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da demanda, observado o prazo prescricional incidente. Ocorre que, na hipótese dos autos em que se trata de resgate de reserva de... poupança, o prazo prescricional deve ser contabilizado entre a data do pagamento do fundo de reserva e o ajuizamento da demanda, para, assim, falar-se de prescrição, o que não ocorreu no caso em análise. Afastada, pois, a preliminar de prescrição quinquenal. Quanto à preliminar de sentença ultra petita referente aos juros remuneratórios de 6% a.a. capitalizados mensalmente, arguida pela demandada, não merece acolhimento, visto que em não havendo pedido de modificação no que pertine aos referidos juros, estes devem permanecer, bem como serem contabilizados para o cálculo de eventual reajuste da reserva de poupança resgatada, especialmente porque tal padrão fora observado pela ré quando do pagamento da verba na via administrativa. No mérito, tem-se que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor para o caso em comento, pois tal norma se aplica às entidades abertas de previdência complementar, todavia, não incide nos contratos de entidades fechadas, como no caso em questão. É o que dispõe a Súmula 563 do e.STJ. De fato, no intuito de recompor o valor da moeda, os valores resgatados pelo demandante devem ser corrigidos plenamente, por índice que recomponha a desvalorização efetiva da moeda, conforme preceitua a Súmula 289 do STJ. Também, em sede de recurso repetitivo (Tema 511), o referido Tribunal já decidiu a respeito da restituição da reserva de poupança com correção monetária. Compulsando os autos, em especial o laudo pericial acostado ao feito e realizado por perito de confiança do Juízo, o expert manifestou-se no sentido de que, caso aplicados os critérios pontuados na exordial, haveria saldo devido em favor do autor.
Assim, não merece reparos a sentença que condenou a sociedade apelante no tocante à atualização monetária para os valores resgatados a título de reserva de poupança da parte autora.
Para fins de prequestionamento, embora não haja previsão legal para tanto, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou. Com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, restam majorados os honorários advocatícios devidos aos procuradores do demandante. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080962475, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 29/05/2019)”
(TJ-RS – AC: 70080962475 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 29/05/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019)

Dessa forma, é certo que a utilização de índice que realmente garanta a recomposição plena deve ocorrer, ainda que o estatuto da entidade estabeleça critérios diversos, outrossim, os expurgos inflacionários são devidos, nos moldes estabelecidos na sentença, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021